Tribunal: TJBA
Processo: 8173999-68.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO INTERNO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 8173999-68.2022.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE/AGRAVANTE: VIVIANE COELHO DOURADO

ADVOGADOS: FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS SILVA, MARCUS VINÍCIUS TANAN DE OLIVEIRA

APELADAS/AGRAVADAS: SPE FORMULA CIELO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. E OUTR
A

ADVOGADO(S):

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA COMPATÍVEL COM PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Viviane Coelho Dourado, contra decisão que rejeitou Embargos de Declaração opostos à decisão monocrática que, em sede de Apelação Cível, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da Justiça gratuita à
R
ecorrente, à luz dos documentos e argumentos apresentados nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, tem natureza relativa (
juris tantum
), podendo ser afastada mediante prova em sentido contrário.

4. A renda líquida mensal da
Agravante
, no valor de R$ 13.303,67 (treze mil, trezentos e três reais e sessenta e sete centavos), é incompatível com a alegação de hipossuficiência, conforme parâmetros usualmente adotados pela jurisprudência para a concessão do benefício da
gratuidade judiciária.

5. O exercício da docência em regime de dedicação exclusiva não foi comprovado documentalmente, limitando-se a alegações genéricas, o que enfraquece a tese de exclusividade de fonte de renda.

6. As despesas ordinárias
aduzidas
não demonstram, por si, impossibilidade de arcar com os custos do processo, pois são compatíveis com o padrão de vida de quem aufere a renda declarada.

7. A alegação de que os gastos com a genitora idosa afetariam a capacidade financeira da
R
ecorrente configura inovação recursal e não está acompanhada de comprovação material.

8. A aquisição parcial de imóvel, no valor de R$ 156.790,10 (cento e cinquenta e seis mil, setecentos e noventa reais e dez centavos) e a manutenção de domicílio em bairros de padrão elevado reforçam a conclusão de capacidade econômica da Agravante, quando considerados em conjunto com os demais elementos probatórios.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

———————————————

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 1.022; CF/1988, art. 5º, LXXIV; Lei nº 1.060/1950, art. 8º.

———————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Embargos de Declaração
no
A
pelação
nº
8173999-68.2022.8.05.0001
, tendo como Agravante
VIVIANE COELHO DOURADO
, sendo

Agravadas a
SPE FÓRMULA CIELO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
e a
CONSIL EMPREENDIMENTOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.